Tribunal: TJMT
Processo: 0010394-12.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010394-12.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 86.729.324/0002-61 (EMBARGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) OTNs - RECURSOS CABÍVEIS - EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – De acordo com o art. 34 da Lei 6.830/80, contra as sentenças proferidas em execuções fiscais cujo valor seja inferior a 50 (cinquenta) OTNs são cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração.

2 –

Inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida fundada acerca do recurso admissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Município de Sorriso/MT

contra o acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inadmissibilidade recursal, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs -

DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSOS CABÍVEIS - EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO - ART. 34 DA LEF - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTNs, só serão admitidos embargos infringentes e de declaração.

Notória, assim, a inadequação da via eleita quando a parte interpõe recurso de apelação que não alcança o valor de alçada estipulado no referido artigo”.

O embargante sustenta, em síntese, que
“conforme se nota no corpo do Acórdão prolatado, houve por bem este Tribunal não conhecer da Apelação interposta, ante a inadmissibilidade recursal”.
Contudo, “
a jurisprudência vem albergando a possibilidade de recebimento do recurso como Embargos Infringentes – artigo 34 da Lei 6.830/80 (aplicação da fungibilidade recursal), remetendo-se os autos para a análise do juízo de primeiro grau de jurisdição”.
(id. 36767474)

Aduz ainda que
“apesar do v. Acórdão ter previsto a impossibilidade de recebimento e processamento da Apelação interposta, é evidente que não se analisou a possibilidade de recebimento do recurso como Embargos Infringentes (recurso cabível), remetendo-se o processo ao juízo de piso para processamento e julgamento, ainda mais no presente caso em que o prazo recursal do recurso correto foi respeitado pelo Recorrente/Embargante, sem contar que não houve má-fé processual”.
(id. 36767474)

Com essas considerações, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, com escopo de suprir a omissão apontada e, consequentemente, ser recebida a apelação interposta como embargos infringentes, remetendo-se os autos para julgamento pelo juízo de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, não conheceu da apelação antes interposta, diante da inadmissibilidade recursal.

Assim, em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Com efeito, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que apesar do acórdão ter previsto a impossibilidade de recebimento e processamento da apelação interposta, é evidente que não se analisou a possibilidade de recebimento do recurso como embargos infringentes (recurso cabível), remetendo-se o processo ao juízo de primeiro grau para processamento e julgamento.

Pois bem.

Em que pese a tese do embargante, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não lhe assiste razão.

Isto porque, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, insta salientar que, consoante doutrina e jurisprudência, o Tribunal pode conhecer do recurso erroneamente interposto, mas desde que exista dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível contra determinado pronunciamento judicial e não ocorra erro grosseiro da parte na interposição do recurso equivocado.

Assim, no caso dos autos, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida fundada acerca da espécie recursal admissível, uma vez que o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTNs, só serão admitidos embargos infringentes e de declaração.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. VALOR INFERIOR AO DE ALÇADA. PREVISÃO DE RECURSO NA LEI ESPECÍFICA. EMBARGOS INFRINGENTES. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1
. Execução fiscal relativa a débitos de IPTU, no valor de R$ 131,31. 2. Artigo 37 da Lei 6.830/80, que determina ser cabível, nos feitos de valor inferior a 50 ORTNs, a oposição de embargos infringentes. 3 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida fundada acerca da espécie recursal admissível. Precedentes. 4. Recurso não conhecido”
.
(TJ-RJ - APL: 00020437219968190024, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/09/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) OTN'S - RECURSOS CABÍVEIS - EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE.
O art. 34 da Lei 6.830/80 dispõe que contra as sentenças proferidas em execuções fiscais, cujo valor seja inferior a 50 (cinqüenta) OTNs, são cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração. Consoante doutrina e jurisprudência, em atenção ao Princípio da Fungibilidade recursal, o Tribunal pode conhecer do recurso erroneamente interposto, mas desde que exista dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível contra determinado pronunciamento judicial e não ocorra erro grosseiro da parte na interposição do recurso equivocado.”
(TJ-MG - AC: 10707071312813001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 23/07/0019, Data de Publicação: 30/07/2019) (g.n)

Desta feita, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão do embargante de reapreciação da matéria diante do seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, objetivo, contudo, que não pode ser alcançado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Verificado, pois, que não se configuraram os vícios apontados no acórdão e que é evidente a pretensão da embargante de rediscussão da matéria,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020